Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-73.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800926-73.2023.8.14.0131

APELANTE: TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de incêndio em casa habitada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo eventual configurado. Desclassificação para crime de dano ou incêndio culposo. Inviabilidade. Dosimetria. Atenuante da violenta emoção. Não configuração. Confissão espontânea compensada com agravante do art. 61, ii, “f”, do cp. Manutenção da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal c/c art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 100 (cem) dias-multa, por atear fogo às roupas da companheira no interior da residência do casal, ocasionando incêndio que atingiu parte significativa do imóvel e bens da vítima.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo técnico específico acerca da causa do incêndio compromete a materialidade delitiva e enseja nulidade da condenação; (ii) definir se a conduta do apelante configura crime doloso de incêndio ou se é cabível a desclassificação para o delito de dano ou para a modalidade culposa do art. 250, §2º, do Código Penal; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima e de redimensionamento da pena; e (iv) examinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera, uma vez que a materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudo pericial de levantamento de local de crime, registros fotográficos, depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu, sendo incontroversa a ocorrência do incêndio e a exposição a risco decorrente da propagação das chamas.

4. A autoria e o dolo restaram comprovados pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão do apelante de que ateou fogo às roupas da vítima no interior de residência habitada, ciente da existência de forro de PVC e da potencial propagação do incêndio, circunstância apta a caracterizar, no mínimo, dolo eventual, incompatível com a pretendida desclassificação para crime de dano ou incêndio culposo.

5. A embriaguez voluntária do agente não afasta a imputabilidade penal nem exclui o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

6. A dosimetria da pena não comporta reparos, tendo a pena-base sido fixada moderadamente acima do mínimo legal em razão das consequências gravosas do delito, diante da destruição de bens essenciais da vítima e de seu filho. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Inaplicável a atenuante da violenta emoção, ausentes os requisitos legais de imediatidade e injusta provocação da vítima.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pelo quantum da pena superior a quatro anos e pelo contexto de violência doméstica contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação da materialidade do crime de incêndio pode decorrer de laudo pericial de local, prova testemunhal, registros fotográficos e demais elementos probatórios harmônicos, sendo desnecessária perícia complementar quando incontroversa a ocorrência do incêndio. 2. Configura dolo eventual no crime de incêndio a conduta de atear fogo intencionalmente em objetos situados no interior de residência habitada, assumindo o risco da propagação das chamas e da criação de perigo comum. 3. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal. 4. É inviável o reconhecimento da atenuante da violenta emoção quando ausentes a reação imediata à provocação e a injustiça do ato da vítima. 5. Mantida pena superior a quatro anos, praticado o delito em contexto de violência doméstica, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 44, 59, 61, II, “f”, 65, III, “c” e “d”, 68 e 250, §1º, II, “a”, e §2º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do CPB c/c artigo 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a
denúncia:

“(...) O denunciado praticou o delito previsto no artigo art. 250, §1º, II, “a” do Código Penal c/c art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, em 13/11/2023, à Rua Presidente Castelo Branco, n.º 355, Centro, Vitória do Xingu/PA, quando ateou fogo às roupas da companheira, G. D. S. S., cujas chamas se alastraram e consumiram parte da residência do casal.

Conforme o apurado, a Polícia Militar recebeu comunicação da ocorrência do incêndio no endereço da vítima, para onde deslocou uma equipe que verificou in loco a ocorrência, fogo no imóvel, e auxiliou no controle das chamas.

Já no local, G. D. S. S., companheira do acusado, informou aos agentes de segurança que discutira com TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS e, algum tempo depois, ouvira o companheiro utilizar palitos de fósforo para queimar as roupas da declarante, o que iniciou o incêndio no domicílio.

Em seguida, os agentes policiais diligenciaram em busca de TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS, pois, segundo G. D. S. S., aquele seria o autor do delito e teria se evadido após praticar o ilícito.

O denunciado foi encontrado pouco tempo depois dormindo em via pública em uma área pertencente ao Laboratório Popular, não se apreendendo com TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS nenhum material inflamável ou capaz de causar incêndio.

Relatam os Policiais Militares que o acusado apresentava sinais claros de embriaguez (olhos avermelhados, voz embargada e andar cambaleante), sendo encaminhado à Autoridade Policial para lavratura do flagrante.

Conforme interrogatório policial, TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS assumiu a autoria dos delitos, aduzindo que retornou ao domicílio após a discussão com a companheira, pois lembrou que G. D. S. S. teria ido dormir em outro local e na ocasião pegou as roupas da vítima acendeu o isqueiro ateando fogo às vestimentas, porém perdeu o controle das chamas que se alastraram pelo imóvel.

TEDIOMAR DE SOUZA CALDAS ainda assumiu ter quebrado equipamentos que guarneciam a residência durante a discussão que teve com G. D. S. S., quais sejam, um ventilador e uma televisão. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo
reconhecimento da nulidade da sentença em razão da alegada ausência de laudo pericial conclusivo
, sustentando ser imprescindível a realização de exame técnico específico para comprovação da materialidade do crime de incêndio, especialmente quanto à causa do sinistro, local de origem das chamas, extensão dos danos e efetiva exposição a risco da vida ou patrimônio de terceiros.

No
mérito
, sustenta a
ausência de dolo
, afirmando que o apelante
não pretendia incendiar a residência, mas apenas destruir peças de vestuário da ofendida
, circunstância corroborada, segundo argumenta, pelas provas testemunhais produzidas em juízo. Aduz, ainda, que o comportamento do recorrente – o qual permaneceu nas proximidades do imóvel e posteriormente adormeceu – seria
incompatível com a intenção de provocar incêndio em casa habitada
.

Requer, por conseguinte, a
desclassificação da conduta para o crime de dano
(art. 163 do CPB), eis que
a finalidade do agente se restringia à destruição das roupas da ex-companheira, não havendo intenção de causar incêndio com potencialidade lesiva ampla.

Subsidiariamente
, pleiteia o
reconhecimento da modalidade culposa do crime de incêndio, prevista no art. 250, §2º, do CPB
, sustentando que eventual propagação do fogo decorreu de imprudência agravada pelo
estado de embriaguez do acusado
, sem intenção de gerar situação de risco comum.

Ainda de forma subsidiária, postula o
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPB
, consistentes em
alegada violenta emoção decorrente de provocação injusta da vítima
– que teria rasgado roupas e documentos pessoais do apelante – e na
confissão espontânea
.

Requer, por fim, a
redução da reprimenda ao patamar mínimo legal
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e ostenta conduta social favorável.

Em
contrarrazões
, a digna
representante ministerial
manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1.
Da Alegada Nulidade por Ausência de Laudo Pericial

A defesa sustenta nulidade absoluta da condenação sob o argumento de inexistência de laudo técnico apto a comprovar a materialidade do delito de incêndio.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Consta dos autos a existência de laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio, juntado em 30/11/2023 (ID 28858397), que conclui que
“no local ocorreu incêndio artificial, provocado por ação humana de forma intencional, que se espalhou rapidamente pelo forro de PVC e telhado de fibrocimento, compatível com o relatado no histórico. Também foi constatado arrombamento na porta frontal do imóvel.”

Isso tudo além de vasta prova oral e documental produzida sob o crivo do contraditório judicial. O acervo probatório não se limitou ao boletim de ocorrência ou a elementos inquisitoriais, havendo ainda registro fotográfico da residência incendiada (ID 28858397 – Págs. 2-7), depoimentos policiais, declarações da vítima e confissão parcial do réu.

No caso concreto, a
existência do incêndio jamais constituiu fato controvertido, sendo incontroverso que houve propagação das chamas no interior da residência, ocasionando destruição parcial do imóvel e de bens da vítima, circunstância inclusive admitida pelo próprio acusado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. CASA HABITADA. CRIME DE PERIGO COMUM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 250, §1º, II, "A", DO CP CORRETAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 250, §1º, II, "a", do CP, fixando pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP) em razão da prescrição da pretensão punitiva. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de incêndio previsto no art. 250 do CP.

3. Discute-se, ainda, se houve indevida exasperação da pena na dosimetria aplicada na sentença.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva está comprovada por documentos constantes dos autos, notadamente Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Levantamento Pericial em Local de dano em imóvel e demais elementos colhidos.

5. A autoria restou evidenciada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial e pelo próprio interrogatório da acusada, que admitiu ter provocado o incêndio ao atear fogo em objetos no interior da residência.

6. O Laudo Pericial confirmou a ocorrência do incêndio e a utilização de substância inflamável, evidenciando danos relevantes ao imóvel.

7. O delito pr evisto no art. 250 do CP configura crime de perigo comum, sendo suficiente a potencialidade de propagação das chamas e o risco de dano a pessoas ou bens indeterminados.

8. Demonstrado nos autos que o imóvel incendiado se situava em área habitada, com residências vizinhas em pequena distância, circunstância apta a caracterizar a exposição a perigo da vida, da integridade física e do patrimônio de terceiros.

9. Inexistem elementos que indiquem insuficiência probatória apta a ensejar absolvição, revelando-se a condenação devidamente fundamentada.

10. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, com análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na terceira fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, "a", do CP, em razão de o incêndio ter ocorrido em casa habitada, com aumento na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A dosimetria observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar alteração da pena.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1.O crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal configura crime de perigo comum, sendo suficiente a demonstração da potencialidade de propagação das chamas e do risco de dano a pessoas ou bens indeterminados. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por prova pericial, testemunhal e pela própria admissão da acusada, impõe-se a manutenção da condenação. 3. A dosimetria da pena que observa o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com pena-base no mínimo legal e correta aplicação da causa de aumento do art. 250, §1º, II, "a", não comporta reforma".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.077437-9/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, julgamento em 23/03/2026, publicação da súmula em 23/03/2026)

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

MÉRITO

1.
Da Ausência de Dolo e Consequente Desclassificação

No
mérito
, a defesa sustenta a
ausência de dolo
, afirmando que o apelante
não pretendia incendiar a residência, mas apenas destruir peças de vestuário da ofendida
, circunstância corroborada, segundo argumenta, pelas provas testemunhais produzidas em juízo. Aduz, ainda, que o comportamento do recorrente – o qual permaneceu nas proximidades do imóvel e posteriormente adormeceu – seria
incompatível com a intenção de provocar incêndio em casa habitada
.

Requer, por conseguinte, a
desclassificação da conduta para o crime de dano
(art. 163 do CPB), eis que
a finalidade do agente se restringia à destruição das roupas da ex-companheira, não havendo intenção de causar incêndio com potencialidade lesiva ampla.

Subsidiariamente
, pleiteia o
reconhecimento da modalidade culposa do crime de incêndio, prevista no art. 250, §2º, do CPB
, sustentando que eventual propagação do fogo decorreu de imprudência agravada pelo
estado de embriaguez do acusado
, sem intenção de gerar situação de risco comum.

Não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas, como dito acima, por boletim de ocorrência, termos de depoimento dos policiais militares, declaração da vítima, fotografias da residência incendiada, laudo pericial, além da prova oral judicializada produzida em audiência de instrução.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima G. D. S. S. descreveu conflito familiar ocorrido em momento anterior aos fatos apurados. Declarou que em razão dos conflitos, tentou ligar para seu compadre André e outros amigos para ajudá-la a levar seu companheiro embora e que enquanto estava deitada na cama com seu filho, fez a ligação, o que deixou seu companheiro extremamente transtornado. Ele se levantou da cama, deu um soco na televisão, quebrando-a, e também destruiu um ventilador. Em seguida, pegou um carrinho do salão de beleza que ela possuía e bateu na porta de vidro do salão. Que durante esse momento, ele começou a xingar a vítima, o que causou uma gritaria. Os vizinhos, ouvindo o barulho, saíram para ver o que estava acontecendo. Relatou que os vizinhos tentaram colocar o agressor no carro, e a polícia foi chamada, mas não apareceu no local. O companheiro foi levado embora pelo compadre. Afirmou quem em momento de raiva, pegou uma faca e rasgou todos os documentos e roupas do companheiro. Que os vizinhos chamaram a polícia novamente, e dois policiais compareceram à casa. A vítima pediu que levassem o agressor para a delegacia, pelo menos para ele dormir lá, mas os policiais explicaram que isso não seria possível porque ele não estava mais na rua. O policial, ao ver os documentos rasgados no chão, perguntou quem os tinha rasgado, e a vítima assumiu a responsabilidade. Relatou que foi convidada pelos vizinhos para dormir na casa deles, aceitou o convite pegou seu filho e foi para a casa dos vizinhos. Declarou que trancou a sua casa e foi conversar com os vizinhos. Que, aproximadamente 15 a 20 minutos depois, ouviu o barulho da porta de vidro do salão cair, seguida de um som de vidro estourando e ouviu o som de fósforos sendo riscados e o fogo começando a subir no seu quarto, onde estavam suas roupas e pertences. Que imediatamente ligou para a polícia. Quando questionada sobre o que ela havia perdido no incêndio, afirmou que perdeu todas as suas roupas e as de seu filho, ficando ambos sem nada. Declarou que tiveram que recomeçar do zero, perdendo sapatos, produtos pessoais e outros itens de valor. Estimou o prejuízo em mais de seis mil reais, incluindo materiais e bens queimados.

Em relação ao incêndio, afirmou que o agressor colocou fogo em seu guarda-roupa e em suas roupas. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo o forro e atingindo os quartos e o salão, mas não chegou à sala. O fogo derreteu praticamente todos os itens do quarto e do salão. Declarou que não viu exatamente o momento em que começou o fogo, mas acredita que o agressor tenha invadido a casa pela porta de vidro do salão, que estava danificada.

A testemunha PM ANDRÉ LUIZ MARTINS relatou que receberam uma ligação informando sobre um incêndio em uma casa. Ao chegarem ao local, perceberam que havia fogo e fumaça e algumas pessoas já estavam tentando controlar as chamas. A prioridade foi garantir que não houvesse vítimas na casa. Com a ajuda dos vizinhos, conseguiram controlar parcialmente o incêndio, que causou danos significativos no quarto e na cozinha. Relatou que a vítima, que estava com o filho, contou que antes do incêndio houve um conflito familiar com o esposo, o qual saiu da residência. Após alguns minutos, ela percebeu o incêndio. A testemunha também informou que a casa era habitada, com móveis e eletrodomésticos. Afirmou que a guarnição teve dificuldades para controlar o fogo devido à falta de recursos, mas solicitou apoio de um carro-pipa, o que permitiu que o incêndio fosse completamente extinto. Após, realizaram diligências e localizaram o acusado Tediomar nas proximidades. Ele estava confuso e, ao ser conduzido à delegacia, confessou ser o responsável pelo incêndio, alegando que sua intenção era causar apenas danos patrimoniais, queimando as roupas da esposa, mas o fogo se espalhou descontroladamente.

A testemunha PM JOYLDSON MENDES LOPES relatou que ao serem acionados via celular, a guarnição se deslocou até o local de um incêndio em uma casa. Quando chegaram, confirmaram que realmente estava pegando fogo e, com a ajuda de alguns populares, começaram a apagar as chamas. Depois que o fogo foi controlado, foi informado sobre um desentendimento entre o marido e a esposa, o que levou à suspeita de que ele fosse o responsável pelo incêndio. Declarou que diligenciaram e encontraram o acusado deitado em frente a um laboratório, na avenida principal da cidade. Informaram ao suspeito que ele estava sendo acusado de causar o incêndio e o conduziram até a delegacia da Polícia Civil. A testemunha notou que ele parecia estar um pouco alcoolizado naquele momento. Quando questionado sobre o incêndio, disse que as chamas estavam maiores nos últimos cômodos da casa e que ajudaram a retirar móveis de dentro da residência e, com isso, conseguiram controlar o incêndio. Sobre os móveis da casa, confirmou que a casa estava habitada e que havia móveis, incluindo uma máquina de lavar e uma geladeira na cozinha.

A testemunha PM LUIZ AUGUSTO UMBUZEIRO NASCIMENTO narrou que após serem acionados foram até o local e confirmaram que o fogo estava no quarto da casa. Mencionou que retiraram os móveis que conseguiram e que não havia ninguém na casa, apenas os pertences. Que conseguiram apagar o fogo e evidenciaram que a casa era habitada e possuía móveis, além de ter um teto de PVC, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo. Declarou que diligenciaram e localizaram o acusado dormindo na calçada e o conduziram à delegacia. Além disso, informou que já havia atendido uma ocorrência de conflito familiar entre o casal, na qual ambos se agrediram.

A testemunha ELIAS NASCIMENTO DE JESUS COSTA explicou que conhecia Tediomar desde que ele chegou à Vitória do Xingu e afirmou que tinha conhecimento dos fatos que haviam ocorrido. Quando questionado sobre a conduta de Tediomar, afirmou que nunca soubera de atitudes agressivas dele, nem mesmo em relação à companheira. Descreveu Tediomar como uma pessoa muito trabalhadora e dedicada aos seus afazeres, sem conhecimento de qualquer comportamento agressivo. Declarou que o relacionamento de Tediomar e G. já estava marcado por brigas constantes, especialmente por falta de entendimento entre eles e que a companheira dele, G. era descrita como agressiva em palavras, e até em atos físicos. A testemunha relatou um incidente anterior, onde G. cortou a orelha de Tediomar com uma faca. Mencionou que, após esse relacionamento, tudo começou a se desfazer, sugerindo que a situação de Tediomar piorou com o envolvimento com G.

A testemunha LAÍSE COSTA GUIDA relatou que Tediomar sempre foi uma pessoa tranquila e boa, ajudando muito os outros. Em contrapartida, a companheira dele, G., era descrita como uma mulher explosiva, que, se algo não lhe agradasse, partia para agressões, tanto verbais quanto físicas. Mencionou uma outra situação em que houve uma confusão dentro de casa entre o casal, que resultou na destruição do salão. Segundo a testemunha, tanto G. quanto Tediomar participaram da briga, jogando coisas e quebrando o local. Afirmou que não presenciou a situação em que G. teria cortado a orelha de Tediomar, embora soubesse que ele foi levado ao hospital com a orelha cortada e quase decepada. Sobre o incêndio, afirmou que esteve presente tanto antes quanto depois do ocorrido. Contou que, após o incidente, G. ligou para ela, relatando que haviam discutido e que estavam na rua. Que quando chegou à casa do casal, encontrou as roupas de Tediomar cortadas e seus documentos rasgados. Que G. expressou, então, que faria tudo o que pudesse para prejudicar Tediomar e que, se fosse necessário, inventaria histórias para ferrar com a vida dele. Ela também relatou que G. havia dito que, como ele tinha dado início à discussão, ela faria o que pudesse para prejudicá-lo. Afirmou que Tediomar estava embriagado e que após o incidente conversou com ele e ele lhe afirmou que sua intenção não era incendiar a casa, mas apenas queimar as roupas de G., já que ela havia rasgado as dele.

O apelante, por sua vez, declarou que ao chegar em casa, encontrou diversas coisas suas, como roupas e documentos, jogadas e cortadas. Explicou que não tinha a intenção de causar um incêndio, pois havia pago o aluguel da casa e estava prestes a entregá-la, já que estava pagando um valor muito alto. Que não se lembrava exatamente onde colocou fogo. Disse que não queria que o fogo se espalhasse para a casa, apenas queria queimar as roupas de sua esposa; que ficou sentado perto do fogo, preocupado, mas não sabia o quanto ele se alastraria. Relatou que estava com medo do fogo se expandir e atingir a área de PVC, pois a casa era baixa. Quando o fogo se aproximou dele, saiu da casa e se sentou do lado de fora. Relatou que adormeceu e, quando acordou, foi abordado pela polícia, que lhe contou sobre o incêndio. Quando questionado sobre o material da casa, confirmou que sabia que havia PVC na residência, mas disse que não pensou que o fogo tomaria proporções tão grandes. Explicou que estava bêbado no momento e que nunca teve a intenção de causar a destruição da casa, afirmando que, apesar de ter bebido, não seria capaz de tocar fogo em uma casa intencionalmente.

O
argumento de ausência de dolo e consequente desclassificação para o crime de dano ou incêndio culposo

não merece prosperar
.

Embora o apelante sustente que pretendia apenas destruir as roupas da vítima, a prova dos autos evidencia que
sua conduta extrapolou sobremaneira os limites de um mero dano patrimonial.
O próprio réu confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que deliberadamente ateou fogo às roupas da companheira no interior da residência, logo após acirrada discussão doméstica, admitindo, inclusive, como visto ao norte, ter ciência de que o imóvel possuía forro de PVC, material sabidamente inflamável e apto a potencializar a rápida propagação das chamas. Ademais, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima que o incêndio tomou proporções relevantes, atingindo parte significativa do imóvel, exigindo a atuação conjunta da guarnição policial e de vizinhos para contenção do fogo, circunstância incompatível com a tese de evento meramente acidental.

Nesse cenário,
ao atear fogo intencionalmente em objetos localizados dentro de residência habitada, após discussão conjugal e em contexto de manifesta animosidade, o apelante assumiu conscientemente o risco de produção de resultado mais gravoso, incidindo, no mínimo, em
dolo eventual
, suficiente à configuração do delito do art. 250 do Código Penal
. Não se exige, para a tipificação do crime de incêndio, que o agente deseje especificamente a destruição integral do imóvel, bastando que tenha consciência do perigo comum criado e assuma o risco de sua ocorrência.

A alegação de embriaguez tampouco socorre a defesa, porquanto a embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal
.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1.194 DO STJ. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 250, § 2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer a desclassificação para contravenção penal de queimada urbana ou para o crime de dano, e, mantida a condenação, a redução da pena. O Ministério Público pleiteia a reclassificação da conduta para o crime de incêndio doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura incêndio culposo ou doloso; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para contravenção penal ou para o crime de dano; e (iii) determinar a adequada dosimetria da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes e regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial comprova a materialidade do delito e atesta que o incêndio colocou em risco residências adjacentes, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros.

4. A confissão judicial confirma a autoria, inexistindo controvérsia recursal quanto a esse ponto.

5.
O agente ateou fogo em vegetação seca, em área urbana e próxima a residências, circunstância que evidencia, no mínimo, a assunção do risco de produzir incêndio, caracterizando dolo eventual
.

6. As versões apresentadas pelo réu mostram-se contraditórias e desacompanhadas de prova, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156 do CPP.

7.
A existência de risco concreto à incolumidade pública afasta a desclassificação para o crime de dano, pois o tipo do art. 250 do CP tutela a seguranç a coletiva
.

8. Inexiste, na Lei das Contravenções Penais, tipo correspondente à alegada "queimada urbana", o que inviabiliza a pretendida desclassificação.

9. As consequências do delito não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal do art. 250 do CP, sendo vedada sua valoração negativa sob pena de bis in idem.

10. Compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, por serem circunstâncias preponderantes.

11. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante em menor fração, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ.

12. A reincidência e o quantum da pena justificam a fixação do regime inicial fechado, bem como afastam a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso ministerial provido e apelo defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura dolo eventual no crime de incêndio a conduta de atear fogo em vegetação seca, em área urbana e próxima a residências, assumindo o risco de produzir resultado lesivo à incolumidade pública. 2. A existência de risco concreto à coletividade afasta a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano. 3. A confissão qualificada enseja atenuação da pena em fração reduzida, nos termos do Tema 1.194 do STJ. 4. É vedada a valoração negativa das consequências do crime quando inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "a", e § 3º, 44, II, 59, 68, 77, I, 250 e 250, § 2º; CPP, art. 156; Decreto-Lei nº 3.688/41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.438157-7/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/03/2026, publicação da súmula em 06/04/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, AMEAÇA, INCÊNDIO, DESACATO E DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO OU PARA O § 9º DO ART. 129 DO CP - INVIABILIDADE - LESÃO PRIVILEGIADA - INOCORRÊNCIA - PENA - REDIMENSIONAMENTO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA QUANTO AO CRIME DE INCÊNDIO - REGIME ABERTO - DESCABIMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INVIABILIDADE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RÉU HIPOSSUFICIENTE - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao acusado, em especial a palavra da vítima, bem como do dolo em perpetra-los, é impossível acolher o pleito absolutório. Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, isenta o agente de pena, conforme dispõe o art. 28, II, § 1º do Código Penal
.
Omissis.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.219411-6/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

Portanto, tem-se que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática, afastando-se, assim, o pleito desclassificatório.

2. Das Requeridas Alterações na Pena do Réu

De forma subsidiária, a defesa postula a
redução da reprimenda ao patamar mínimo legal,
assim como o
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPB
, consistentes em
alegada violenta emoção decorrente de provocação injusta da vítima
– que teria rasgado roupas e documentos pessoais do apelante – e na
confissão espontânea
.

Requer, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e ostenta conduta social favorável.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A sentença vergastada assim fundamentou a pena do réu:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

- culpabilidade: natural à espécie;

- antecedentes: não ostenta condenação penal transitada em julgado;

- conduta social: não foi aferida como ruim;

- personalidade: não restou esclarecida de forma negativa;

- motivos do crime: são fúteis, pois o réu demonstrou ter agido com notória desproporcionalidade, contudo, por se tratar de agravante, deixo para dosar na próxima fase da dosimetria;

- circunstâncias do crime: não há o que valorar nos autos;

- consequências do crime: o delito trouxe gravíssimas consequências à vítima, que teve seus bens destruídos pelas chamas do fogo, razão pela qual considero desfavorável;

- comportamento da vítima: não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado na prática do delito.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes

Reconheço a existência da atenuante da confissão e da circunstância agravante do art. 61, II alínea f, por ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a mulher na forma da Lei 11.340/2006, pelo que aplico a compensação entre ambas e mantenho a pena em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não incide causa de diminuição da pena. Reconheço a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, alínea “a”, do art. 250, do Código Penal, a pena é aumenta em 1/3 (um terço), pois o incêndio foi causado em casa habitada, fica o réu condenado definitivamente em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)

Regime de cumprimento de pena

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º c/c art. 35, ambos do Código Penal. (...)”

Observa-se que o juízo sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria,
valorou negativamente apenas as consequências do crime
, destacando que o incêndio ocasionou gravosos prejuízos à vítima, a qual teve destruídos bens pessoais, roupas, pertences domésticos e objetos indispensáveis à sua subsistência e de seu filho, circunstância devidamente comprovada pela prova oral produzida em juízo e pelo acervo fotográfico juntado aos autos.
Trata-se, portanto, de fundamentação idônea e concreta, apta a justificar o afastamento do mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal.

Ademais, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, apenas moderadamente acima do mínimo abstratamente cominado ao delito (cujo intervalo vai de três a seis anos de reclusão),
revelando-se proporcional à gravidade concreta do fato e à expressiva repercussão patrimonial suportada pela ofendida.

Quanto ao requerido reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP), não merece acolhimento.

Embora haja relatos de conflitos recíprocos entre o casal e de destruição de objetos pertencentes ao acusado,
não restou demonstrado agir “logo em seguida” à injusta provocação, nos moldes exigidos pela legislação penal, tampouco a ocorrência de ato injusto praticado pela vítima, suficiente para reconhecimento obrigatório da benesse.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“In casu, a análise da cronologia dos fatos, extraída dos depoimentos constantes dos autos, evidencia a ausência do requisito temporal exigido. Consta que, em um primeiro momento, o apelante e a vítima discutiram na residência, ocasião em que ele danificou a televisão, um ventilador e a porta de vidro do salão, sendo posteriormente retirado do local por um amigo (compadre). Em seguida, já após a saída do réu, a vítima, em reação aos danos causados, rasgou as roupas e os documentos do apelante. Em um terceiro momento, temendo por sua segurança, a vítima deixou a residência e foi dormir na casa de vizinhos juntamente com seu filho. Por fim, transcorrido lapso aproximado de 15 a 20 minutos, o apelante retornou ao local, arrombou novamente a porta de vidro do salão e ateou fogo nas roupas da vítima, circunstância que afasta a alegada reação imediata e demonstra a inexistência de proximidade temporal entre a provocação e a conduta praticada.

Portanto, entre a suposta provocação (rasgar as roupas) e a reação criminosa (atear fogo) transcorreu lapso temporal suficiente para que o réu refletisse sobre suas ações, recuperasse o autocontrole e optasse conscientemente por praticar o delito em ato de vingança, e não sob a influência de violenta emoção.

Ademais, é importante destacar que a conduta da vítima (rasgar roupas e documentos) foi, ela própria, uma reação à violência anterior praticada pelo réu, que havia destruído eletrodomésticos e a porta de vidro do salão. Não se pode considerar "ato injusto da vítima" aquilo que constituiu reação a uma agressão anterior do próprio agente
."

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

2. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

3. Na hipótese, o Magistrado usou argumento idôneo para sopesar desfavoravelmente as consequências do delito, porquanto a vítima sofreu perda total de seu veículo em virtude da conduta do réu.

4. Além disso, o motivo torpe ficou evidenciado pela narrativa judicial da ofendida, que logrou descrever a sanha revanchista do agravante e a desproporcionalidade de seu comportamento - o que impossibilita o reconhecimento da atenuante inominada relacionada à violenta emoção.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 713.540/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

De outro lado, verifica-se que
a sentença já reconheceu a atenuante da confissão espontânea, compensando-a, todavia, com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, decorrente da prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo reparo a ser promovido na dosimetria.

Por fim,
mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inviável a substituição por penas restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal
, não só em razão do
quantum
superior a quatro anos, mas, sobretudo, porque o delito foi praticado mediante violência em contexto doméstico contra a mulher.

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena fixada ao réu, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em exame.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2026